Tribunal: TJES
Processo: 5004127-78.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004127-78.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA MARQUES LOUZADA e outros
RECORRIDO: INTIMAMENTE INTIMA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004127-78.2022.8.08.0048

RECTE.:
MARCIA MARQUES LOUZADA

RECDO.:
INTIMAMENTE ÍNTIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO
CIVIL E PROCESSO CIVIL
. RECURSO INOMINADO.
USO DE MARCA REGISTRADA
.
DIREITO DE PRECEDÊNCIA. MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que
é proprietária da loja denominada INTIMAMENTE ÍNTIMA que comercializa roupas íntimas, empresa que funciona desde o mês de 12/05/2015. Sustenta que há pouco tempo observou que uma outra loja, de mesmo nome e mesma imagem, encontra-se no mercado se passando pela loja da autora e atrapalhando seu rendimento como empresária, pois seus clientes estão sendo angariados pela requerida, motivo pelo qual vem a juízo requerer a substituição da imagem (logo) e nome da empresa demandada, a par de sua reparação moral no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3177648), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 3177651, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
. 3177646
) dispôs que: “
Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral.
Por conseguinte,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, em relação ao
PEDIDO CONTRAPOSTO, reconheço, ex officio, a incompetência deste Juízo, declarando extinta essa relação jurídica processual, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 175 da Lei nº 9.279/96 c/c § 1º, art. 64 e inciso IV, do art. 485, ambos do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De
início, destaco
que, conforme documentação constante aos IDs.
3177627 e ID. 3177631
, a empresa recorrida
foi constituída e se utiliza da imagem e nome “Intimamente Íntima" desde o ano de 2007, ou seja, oito anos antes de a parte autora ser constituída, em 2015 (conforme comprovante ao ID. 3177621), e 12 anos antes do registo da marca junto ao INPI (ID. 3177619).

Desta feita, acertada a sentença ao negar provimento aos pedidos autorais, na medida em que a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) adotou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo “direito de precedência” ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129,
in verbis
:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º
Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

No caso presente, a espelho do que indicou a sentença recorrida, não há indícios de que a ré tenha se utilizado da marca registrada com fins de aproveitamento parasitário, deslealdade concorrencial ou confusão/associação indevida perante os consumidores, ou mesmo que tenha causado prejuízos à recorrente.

Entendo que a parte autora não logrou comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso I, do CPC), motivo pelo qual a improcedência do pedido autoral deve ser mantida.

Da mesma forma, em inexistindo ato ilícito praticada pela requerida, não há que se falar em indenização de danos morais, posto que inexistentes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela
autora
e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, na ausência de
condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.